Tribunal: TJSP
Processo: 2281836-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – Condenação da exequente em honorários sucumbenciais – Cabimento, ainda que a decisão resulte somente em extinção parcial da execução fiscal ou na redução do seu valor – Precedentes – Parcial provimento do recurso.